Tribunal: TJES
Processo: 5000513-85.2019.8.08.0043
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000513-85.2019.8.08.0043
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDMAR HENRIQUE FACCO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000513-85.2019.8.08.0043

RECORRENTE: EDMAR HENRIQUE FACCO

RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONICA BRASIL S.A.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TELEFONIA E INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

(1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO NA QUAL É OBJETIVADO INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DA RECORRIDA, QUE OCASIONOU A INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS POR CERCA DE UMA SEMANA, BEM COMO DEVOLUÇÃO DA FATURA REFERENTE AO MÊS DE PARALISAÇÃO.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:

“[...]
Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente demanda a fim de CONDENAR a Requerida à restituição dos valores referentes à fatura do mês de novembro de 2019, relativo ao período de interrupção do serviço de telefonia móvel, assim como CONDENAR a Requerida ao pagamento do valor indenizatório de R$300,00 (trezentos reais), a título de danos morais, com incidência de 1% (um por cento) de juros moratórios mensais a partir do arbitramento.
[...]
”
.
(3)
RECURSO AUTOR
EDMAR HENRIQUE FACCO.
EM SÍNTESE PELA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA A MONTA DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).
(4). CONTRARRAZÕES AUTOR.
EM SUMA, SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA RECORRIDA.
(5) MÉRITO RECURSAL.
LIMITA-SE A CAUSA DE PEDIR RECURSAL AO
QUANTUM
FIXADO RELATIVAMENTE AOS DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS). NA ORIGEM, O MAGISTRADO ENTENDEU PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, PONDERANDO O SEGUINTE: “
No caso dos autos, em que pese os argumentos sustentados pela Requerida, restou incontroversa a falha na prestação dos serviços de telefonia móvel no Município de Santa Leopoldina/ES no mês de novembro de 2019, sobretudo pela repercussão estadual do fato, uma vez que reportagem de renomado jornal relatou que consumidores locais ficaram sem sinal de telefonia por tempo considerável. [...] Nessa linha, o Autor foi privado do uso da linha telefônica por dias, mesmo estando adimplente com as faturas, fazendo com que os dissabores com a prestação dos serviços ultrapassassem o mero aborrecimento, sendo, portanto, passíveis de indenização a título de danos morais. [...] Desta feita, sopesando as balizas impostas pela proporcionalidade e razoabilidade, fixo a indenização a título de danos morais em R$300,00 (trezentos reais), com incidência de 1% (um por cento) de juros moratórios mensais a partir do arbitramento.”
. NESSE CONTEXTO, ENTENDO QUE RESTOU EVIDENTE A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DA RECORRENTE
. ASSIM, QUE O VALOR ARBITRADO, ANTE A ESSENCIALIDADE QUE O SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET POSSUI NOS DIAS ATUAIS.

PARA FINS DE FIXAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO DEVE SE CONSIDERAR AS VÁRIAS FACETAS DO INSTITUTO, QUAIS SEJAM REPARATÓRIA, PEDAGÓGICA E PUNITIVA. AINDA, É PRECISO CONSIDERAR A NATUREZA DO DANO QUE, NO CASO, REPUTO COMO SENDO GRAVE E COM REPERCUSSÃO PÚBLICA. DIANTE DE TAIS PARÂMETROS, FIXO O VALOR DA INDENIZAÇÃO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), VALOR MÁXIMO POSTULADO PELO AUTOR RECORRENTE EM SUA PETIÇÃO RECURSAL.
(6)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(7)
SENTENÇA REFORMADA PARA MAJORAR A CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS PARA A MONTA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)
.
(8)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRIDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC.

LEONARDO FEITAL DELGADO

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)